Tribunal: TJMT
Processo: 1018553-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018553-37.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Administração judicial, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018553-37.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: ALESSANDRO NICOLI

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
JUÍZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HIPÓTESES DO ART. 66, I E II DO CPC/2015 - SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL -

NÃO CABIMENTO -
CONFLITO NÃO CONHECIDO
.

Somente há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes ou competentes para processar e julgar a mesma lide (art. 66, I e II do CPC).

O conflito positivo de competência não é a via adequada para se aferir a inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem para se pronunciar o acerto ou desacerto de decisões proferidas em demandas que deram origem a sua instauração
" (AgRg no CC 131.891/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018553-37.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: ALESSANDRO NICOLI

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência n.
1018553-37.2019.8.11.0000

suscitado por Alessandro Nicoli
em relação ao Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Sinop e ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, por entender que o
patrimônio dele está sendo definido por Juízo distinto do falimentar, cujos interesses são diferenciados e que certamente repercutirão no seu processo de recuperação
(sic id no

26924987 - Pág. 17).

O suscitante diz que, em razão do processamento da RJ, todos os créditos anteriores à data do pedido de recuperação submetem-se a ela e por isso a 2a Vara é a competente para apreciar os atos de constrição.

Alega que o destino do seu patrimônio está sendo analisado por dois juízes.

Foi concedida liminar para suspender a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001367-71.2019.8.11.0009 e designado o juízo da 2a Vara Cível da comarca de Sinop para dirimir as questões (id no 28138460).

O juízo da 1a Vara de Colíder prestou informações nos ids ns 0067985 e 30067984, e trouxe decisão proferida em Embargos de Declaração na qual determinou o prosseguimento da Ação e a instauração de pedido de cooperação ao juízo da Recuperação Judicial (2a Vara Cível da Comarca de Sinop),
consistente em auxilio direto para a realização de atos de constrição do patrimônio da embargante, caso entenda cabível em sua prudente avaliação do plano de recuperação judicial
.

O juízo da 2a Vara de Sinop manifestou que cabe ao juízo da RJ decidir sobre os atos expropriatórios contra os devedores e verificar a essencialidade dos bens à atividade empresarial, consoante orientação do STJ. Por outro lado, em respeito à independência na atuação jurisdicional, considerou
não ser a melhor solução a desconstituição de ato já consumado sem que, previamente, referidos pedidos tenham sido submetidos ao crivo do juízo prolator da decisão constritiva
(id no 30162042 - Pág. 1).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência do Conflito, pois
ainda que seja do Juízo da Recuperação Judicial a competência para análise da concursalidade do crédito executado em juízo, a Ação de Execução deve prosseguir perante o juízo que tramita
(id no 30232994 - Pág. 2).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018553-37.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: ALESSANDRO NICOLI

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial de contrato de compra e venda gravado com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade.

O suscitante argui conflito positivo visto que seu patrimônio está sendo decidido por dois juízes. Diz que, por se encontrar em processo de Recuperação Judicial, cabe ao juízo da recuperação a análise dos atos de constrição dos seus bens.

Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes ou competentes para processar e julgar a mesma lide (art. 66, I e II do CPC), o que não se identificou no caso concreto.

O simples fato de competir ao juízo da Recuperação Judicial decidir sobre questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial não implica no reconhecimento do conflito positivo entre aquele juízo e o da Execução, como pretende o suscitante.

Ademais, o próprio juízo da Execução já instaurou
de ofício
pedido de
cooperação ao juízo da Recuperação Judicial (2a Vara Cível da Comarca de Sinop
),
consistente em auxílio direto para a realização de atos de constrição do patrimônio da embargante
, caso entenda cabível em sua prudente avaliação do plano de recuperação judicial
, o que reforça a ausência de conflito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL SOBRE SUA COMPETÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que o conflito de competência esteja caracterizado, é necessário que haja a manifestação de dois juízes, ambos declarando-se competentes ou incompetentes a respeito da mesma causa.
Carente qualquer pronunciamento dos juízos suscitados, não há conflito a ser dirimido, pois não há decisões declinatórias de competência, mas sim decisões proferidas em ações distintas (busca e apreensão e recuperação judicial ). Incabível a utilização do incidente de conflito de competência como sucedâneo recursal. Recurso desprovido
.

(N.U 1014062-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019).

Precedentes de outros tribunais:

AGRAVO INTERNO.
Conflito de competência. Duas ações independentes, em autos diversos, uma versando sobre procedimento de recuperação judicial e outra tratando de execução, não havendo declaração de competência ou incompetência por qualquer um dos juízes referente ao outro processo, em nenhum dos dois feitos. Conflito não conhecido
. Não se evidencia carência de fundamentação. Recurso desprovido.

(TJSP;

Agravo Regimental Cível 2078563-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São Carlos - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro: 04/12/2019).

Ademais,
o conflito positivo de competência não é a via adequada para se aferir a inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem para se pronunciar o acerto ou desacerto de decisões proferidas em demandas que deram origem a sua instauração
" (AgRg no CC 131.891/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2014, DJe 12/9/2014).

Logo, se o suscitante busca a reforma da decisão que determinou o prosseguimento da Execução, ou então o reconhecimento da essencialidade de eventuais bens constritos, deve utilizar os instrumentos jurídicos adequados. Não se justifica a
instauração deste incidente processual, que aliás, nem sequer pode ser usado como sucedâneo recursal.

Pelo exposto, não conheço do presente Conflito. Com isso, revogo a liminar concedida no id no
28138460.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020